Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000754-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MOIZES BERNARDO DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em atenção ao despacho de ID: 22898039, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS informou que o pagamento realizado pelo DF não quita o quantum devido, uma vez que se utilizou, nos cálculos que geraram o requisitório de ID: 10328353 – Pág. 1, a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto seria a incidência do IPCA-E. Pugnou, assim, pela expedição de RPV complementar dos valores ainda não satisfeitos (ID: 23367940). O DF argumentou que, operada a preclusão da questão meramente patrimonial, não é cabível mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID: 24224890). Pois bem. Conforme comprovam os documentos de ID: 22869785 - pp. 34/35, operou-se o adimplemento da requisição de pequeno valor em benefício M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0010760-17.2015.8.07.0000), sendo extinta a ordem de pagamento (ID: 22869785 - pp. 46/47), o que impossibilita a inovação da pretensão executória, não sendo, portanto, cabível, expedição de RPV complementar. Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Diante disso, julgo extinta a obrigação pelo pagamento, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. I. Brasília, 23 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador